Tribunal: TJDFT
Processo: 0740033-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de citação por edital em execução fiscal, sob o fundamento de que não foram esgotados os meios disponíveis para a localização do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se as diligências empreendidas pela parte exequente foram suficientes para autorizar a medida excepcional da citação por edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A citação por edital, no âmbito da execução fiscal, ostenta caráter excepcional e subsidiário, sendo cabível somente quando demonstrada a real impossibilidade de localização do executado.
4. Para que a citação por edital seja autorizada, é imprescindível que o exequente demonstre ter empreendido tentativas razoáveis e efetivas para localizar o devedor, o que implica a realização de diligências não apenas nos cadastros próprios, mas também em bancos de dados públicos e de concessionárias de serviços.
5. No caso em tela, a parte agravante limitou suas diligências a um único endereço obtido em pesquisas internas e não comprovou a realização de consultas a outros bancos de dados amplamente acessíveis, como os de concessionárias de serviços públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A citação por edital, na execução fiscal, é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a real impossibilidade de localização do executado, nos termos do art. 256 do CPC, art. 8o, III, da Lei no 6.830/1980 e Súmula 414 do STJ. 2. O esgotamento das tentativas de localização exige a utilização dos meios de pesquisa disponíveis ao exequente, inclusive consultas a cadastros de órgãos públicos, concessionárias e sistemas informatizados acessíveis ao juízo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, II e § 3o; Lei n. 6.830/1980, art. 8o, III.Jurisprudência relevante citada: Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça; Acórdão 2054431, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025; Acórdão 2055848, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025; Acórdão 2053244, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.